Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação condenatória. Contrato de seguro de automóvel. Veículo segurado. Acidente. Conserto das avarias experimentadas pelo automotor. Demora desarrazoada. Considerável decurso de tempo. Abusividade. Compensação a título de lucros cessantes e de danos morais. Condenação. Postulação. Automóvel. Utilização no desenvolvimento de atividade profissional. Transporte remunerado de passageiros. Lucros cessantes. Período em que ficara privado do desenvolvimento da atividade profissional. Aferição. Extensão objetiva do prejuízo. Comprovação. Cláusula geral. Ônus do autor. Fato constitutivo do direito invocado (CPC, art. 373, I). Rendimentos mensais. Declaração emitida pela empresa Uber. Valores diários. Comprovação. Gastos diários do veículo. Ponderação e decote. Lucros cessantes. Valores. Compensação. Necessidade. Indenização por danos morais. Demora excessiva na prestação do serviço de conserto do veículo. Falha qualificada. Fatos que exorbitam o inadimplemento contratual. Danos morais. Caracterização. Compensação. Mensuração. Proporcionalidade e razoabilidade. Ocorrência. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Condições da ação. Prestadora de serviços conveniada à entidade fomentadora do seguro. Inserção na cadeia de fornecimento. Protagonista do evento lesivo. Demora nos reparos. Ilegitimidade passiva ad causam. Teoria da asserção. Vinculação e pertinência subjetiva com o postulado latentes. Afirmação. Preliminar rejeitada. Contrarrazões. Preliminares. Inovação recursal. Inocorrência. Inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica. Dialeticidade. Violação. Vício inexistente. Apelações das rés conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pelas rés - entidade gestora de espécie de seguro e prestadora de serviços de conserto automotivo - em face de sentença que, resolvendo a ação cominatória e indenizatória aviada por consumidor, visando a entrega do veículo sinistrado, objeto de contrato de seguro celebrado com uma das litisconsortes e confiado a reparo à outra, devidamente consertado, e a condenação solidária das acionadas ao pagamento de valores a título de lucros cessante e compensação de danos morais, julgara parcialmente procedentes os pedidos, condenando-as a comporem o dano material experimentado, traduzido pelos lucros cessantes que o autor deixara de perceber por ocasião da impossibilidade de desempenho do labor de motorista de aplicativo enquanto sujeitado a conserto o bem móvel, e a compensarem o dano moral advindo do ocorrido.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se à aferição, preliminarmente, da legitimidade passiva ad causam da prestadora de serviços de conserto apelante, e, quanto ao mérito, se são devidas a indenização cominada à título de lucros cessantes e a compensação pecuniária mensurada sob a insígnia de danos morais, e, acaso positivo, se restara adequadamente dimensionada a verba assegurada ao autor à guisa de compensação pelo dano moral que experimentara.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
5. A veiculação no recurso de matéria que efetivamente integrara a pretensão alinhada, inserindo-se nos contornos da causa posta em juízo, inibe a qualificação da alegação como inovação processual, que, inexoravelmente, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo, quando divisada, a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
6. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela parte postulante e da pertinência subjetiva da parte acionada quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
7. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral (CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o)
8. Evidenciada a demora excessiva no conserto do veículo sinistrado pertencente ao segurado, obrigando-o a ficar desguarnecido do bem por período superior a 4 meses e meio, e verificado que a mora sobejara otimizada pelo fato de que padecera de angústia e insegurança ter ficado privado do exercício de sua atividade profissional enquanto o automóvel estivera aguardando reparo, tem-se que o havido encerra falha no fomento dos serviços contratados, tanto os afetados à seguradora quanto à prestadora de serviços à qual fora confiado o reparo do automotor, pois desarrazoado o tempo consumido para realização do conserto, que, inclusive, sobejara o estabelecido pelo órgão setorial, ensejando que ambas sejam responsabilizadas e obrigadas a comporem os prejuízos materiais, traduzidos em lucros cessantes, e a compensarem o dano moral que afligira o consumidor .
9. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora – o dano emergente –, como seus efeitos prospectivos – os lucros cessantes –, que, em resumo, retratam o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, contudo, conquanto latente o ilícito, o efeito lesivo e o nexo causal a enlaçá-los, se não evidenciada a extensão do dano afirmado pelo vitimado, não pode ser assimilado tal como alegado, devendo observar-se o contexto das provas que guarnecem os autos (CC, arts. 402 e 403).
10. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à parte ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação condenatória por lucros cessantes, incumbe à parte autora comprovar a renda – ou a respectiva média, acaso defronte a rendimentos variáveis – que auferia por ocasião da emergência do fato jurídico ilícito do qual os danos materiais alegados germinaram.
11. Sobejando patenteado do acervo probatório coligido ao fólio processual que o autor lograra em evidenciar o dano que sofrera, deixando de auferir rendimentos durante o período em que ficara desalijado do uso do veículo manejado no desenvolvimento de sua atividade profissional, e que, ademais, comprovara a extensão objetiva do lucro líquido que afirmara ter deixado de auferir, se desincumbido, portanto, do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito tal como alegara (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível, do caso a necessidade de manutenção da sentença que, amparada nos documentos probatórios apresentados, determinara a compensação dos valores relativos aos lucros cessantes.
12. Exorbitando os efeitos inerentes ao inadimplemento os efeitos ordinários do descumprimento contratual, porquanto determina a sujeição do consumidor a transtornos, contratempos, humilhações e dissabores, sujeitando-o, outrossim, a situações angustiantes que lhe ensejam desassossego e insegurança, afetando sua intangibilidade pessoal, consubstancia fato gerador do dano moral, ressoando legítimo que lhe seja assegurada a compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
13. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de ponderação com seus objetivos nucleares, que são a penalização da parte ofensora e a outorga de lenitivo à parte ofendida em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento – e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em nova mágoa ao ofendido, o que efetivamente ocorrera nos autos.
IV. Dispositivo
14. Apelações das rés conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Unânime.